Tribunal: TJMT
Processo: 0032941-09.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0032941-09.2014.811.0041 - PJE
Recorrente: ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA e OUTROS
Recorrido: ADM DO BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 25347952):
“APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS PRESENTES – CDC – INAPLICABILIDADE – GARANTIDORES DA NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA – SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA LIDE – SOLIDARIEDADE – PAGAMENTO PARCIAL ADIANTADO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Na espécie, o contrato traduz a existência de obrigação líquida e certa, porquanto não há falar em iliquidez do título exequendo; todavia, a execução é de ser mantida sobre o valor do adiantamento realizado pela compradora, somado à multa moratória sobre o valor total do contrato.
Conforme decidido por este Tribunal de Justiça, nos contratos de compra e venda de soja, deve permanecer a multa moratória em 10% (dez por cento) livremente pactuada pelas partes, porque não se mostra aplicável o CDC.
Demonstrada a legitimidade dos garantidores solidários da nota promissória e do contrato de compra e venda da soja, para compor o polo passivo da ação executiva.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a existência de fatos geradores diversos. Na hipótese, afastada a cláusula penal de 50% sobre o valor do produto não entregue, pois cumulada com multa moratória pelo mesmo fato gerador.
A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. Precedentes do STJ. (TJMT – Apelação Civil no 0032941-09.2014.811.0041, DES. GUIOMAR TEDORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 33473482.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 86 do CPC, uma vez que decaíram na parte mínima dos pedidos, devendo o ônus da sucumbência ser atribuído ao Recorrido.
Recurso tempestivo (ID. 42204957).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 45561499).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 86 do CPC, os Recorrentes alegam que decaíram na parte mínima dos pedidos, devendo o ônus da sucumbência ser atribuído ao Recorrido.
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à redistribuição do ônus sucumbencial demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1442456/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0032941-09.2014.811.0041 - PJE
Recorrente: ADM DO BRASIL LTDA
Recorrido: ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela ADM DO BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 25347952):
“APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS PRESENTES – CDC – INAPLICABILIDADE – GARANTIDORES DA NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA – SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA LIDE – SOLIDARIEDADE – PAGAMENTO PARCIAL ADIANTADO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Na espécie, o contrato traduz a existência de obrigação líquida e certa, porquanto não há falar em iliquidez do título exequendo; todavia, a execução é de ser mantida sobre o valor do adiantamento realizado pela compradora, somado à multa moratória sobre o valor total do contrato.
Conforme decidido por este Tribunal de Justiça, nos contratos de compra e venda de soja, deve permanecer a multa moratória em 10% (dez por cento) livremente pactuada pelas partes, porque não se mostra aplicável o CDC.
Demonstrada a legitimidade dos garantidores solidários da nota promissória e do contrato de compra e venda da soja, para compor o polo passivo da ação executiva.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a existência de fatos geradores diversos. Na hipótese, afastada a cláusula penal de 50% sobre o valor do produto não entregue, pois cumulada com multa moratória pelo mesmo fato gerador.
A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. Precedentes do STJ. (TJMT – Apelação Civil no 0032941-09.2014.811.0041, DES. GUIOMAR TEDORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 33473482.
O Recorrente alega violação ao artigo 739-A, §5o do CPC/1973, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a Recorrida não apresentou nenhuma planilha de cálculo e nem o valor incontroverso, a respeito do excesso de execução alegado.
Recurso tempestivo (ID. 37286965).
Contrarrazões (ID. 45157491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 739-A, §5o do CPC/1973, a parte recorrente alega que a apresentação do valor incontroverso e da planilha de cálculo, constituem requisitos obrigatórios para oposição de embargos à execução que versem sobre abusividade ou excesso de execução, o que não ocorreu no presento caso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII